Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC.

1. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.

2. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

3. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja por não se tratar de demanda com proveito econômico inestimável ou irrisório. Destarte, os honorários devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido. Não há falar na aplicação da regra prevista no § 3o do art. 85 do CPC, porque a Terracap é empresa pública com natureza de pessoa jurídica de direito privado, não integrando, pois, a Fazenda Pública.

4. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, a r. sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos.

5. Apelação conhecida e provida em parte.